Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. Inexistem contradição, obscuridade e omissão no julgado. 4.1. A prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB): “Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: (...) II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar”.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. A ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 25, inc. II, da Lei n. 8.906/1994). A Lei n. 8.906/1994, por ser lei especial, deve prevalecer sobre a lei geral, no caso, o Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação. (...)”. (00221385520018070001, Relator Designado: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 10/3/2020.)
6. O título executivo judicial em que se funda o presente cumprimento de sentença transitou em julgado no dia 11/02/2016 e o presente cumprimento foi proposto em 10/02/2021, antes, portanto, de consumada a prescrição.
7. Assim, a despeito dos argumentos apresentados, não há verossimilhança suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, na medida em que não restou configurada a prescrição.
8. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos rejeitados.